Tribunal: TJDFT
Processo: 0728292-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728292-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CLAUDIO ALVES DUTRA JUNIOR IMPETRANTE: GABRIELA CARNEIRO DA SILVA, LEONIL DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido durante plantão judicial, pelo e. Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID 13425862). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Com a resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2020 13:51:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator